Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE.

1. A competência para julgamento e processamento da ação de reparação civil decorrente do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é do foro do local onde se encontra a agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.

2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido.

3. Agravo de instrumento desprovido.